Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709163-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIRENE ALVES DA SILVA AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIRENE ALVES DA SILVA contra decisão exarada pela MM. Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de Dívida c/c Danos Morais n. 0708970-07.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119023563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela agravante, em razão de inexistência de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, destacando a falta de evidência que justifique a aquisição do imóvel no montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Em suas razões recursais, a agravante afirma que é técnica em enfermagem e que aufere remuneração no valor de R$2.378,37 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), de forma que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalta que só adquiriu o bem imóvel, em razão do auxílio do governo que beneficia pessoas de baixa renda, sendo esse, inclusive, condição para participação no programa Minha Casa Minha Vida. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, assegurando o prosseguimento da demanda de origem, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Em provimento definitivo, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. A agravante aufere remuneração no valor de R$ R$ 2.378,37 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), consoante pode ser verificado do comprovante de rendimentos apresentado nos IDs 33843986, 33843987 e 33843988, relativos aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais a aquisição do imóvel, apontada pelo juízo de primeiro grau, deu-se por meio de programa governamental destinado às pessoas de baixa renda, o que evidencia a inexistência de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento da subsistência da agravante. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da agravante, nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de Dívida c/c Danos Morais n. 0708970-07.2022.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação das agravadas, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 18:03:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora